Tribunal: TJMMG
Processo: 2000427-90.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000427-90.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR (SAD) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO I, DO CEDM – PUNIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA – DECISÃO ANULATÓRIA DA SOLUÇÃO DA SAD BASEOU-SE NO ARTIGO 534, § 1º, DO MAPPA E SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – REABERTURA DA SAD CUMPRIU O PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (ARTIGO 45 DO CEDM E ARTIGO 539, § 2º, DO MAPPA) – DIVERGÊNCIA NA TIPIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DO ARTIGO 15, INCISO I, DO CEDM FOI ERRO MATERIAL – EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL COM BASE NO ARTIGO 439, “E”, DO CPPM NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo consubstanciado na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 117.075/2019-21º BPM, que impôs ao autor sanção disciplinar em razão de conduta enquadrada como transgressão de natureza grave. Consta que a referida Portaria teve origem em fatos apurados no IPM n. 104.778/2019, instaurado para verificar supostas ameaças proferidas pelo autor contra a Cb PM Alessandra Pazini Peron, após visita institucional realizada em março de 2019 na sua residência, tendo em vista que sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 esposa, Cb PM Carina, cumpria licença médica e estava afastada do serviço em casa. A denúncia consistia no relato de que o autor teria dito que iria “atirar” em quem fosse à sua residência, circunstância que teria gerado apreensão da militar ofendida e a comunicação desse fato ao Comando. Ao final, o encarregado da SAD concluiu pela não comprovação da transgressão disciplinar em relação ao Sd Gustavo Deivid Paiva Mattedi, opinando pelo arquivamento dos autos. O processo, entretanto, foi encaminhado ao CEDMU, que, em seu parecer, não imputou ao Sd Mattedi a prática de transgressão, concentrando-se no cossindicado, 3º Sgt Brandão. A solução proferida pelo Comando do 21º BPM inicialmente também indicou a inexistência de prova contra o autor. Sobreveio, contudo, o Despacho Administrativo n. 1243/2020-NJD/21º BPM, que, em razão da pandemia de covid-19 e da suspensão de prazos administrativos através do Memorando Circular, anulou a solução anterior e determinou o refazimento de atos que se deram junto ao BPTran, unidade para a qual o autor teria sido transferido. Após nova deliberação, foi aplicada ao autor punição disciplinar por entender-se configurada falta grave. Na exordial, o autor alega, em síntese, que a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) teria sido conduzida de forma irregular, apontando: (a) suposta reabertura de feito já solucionado; (b) vício de procedimento no âmbito do CEDMU; (c) cerceamento de defesa; e (d) ausência de justa causa para a punição. Sustenta, ainda, que foi absolvido no processo criminal correlato de n. 2000264-58.202.9.13.0002 pelos mesmos fatos, ocasião em que juntou a sentença criminal e o acórdão (Evento 1, OUT7 e OUT8), motivo pelo qual entende não ser possível a manutenção da sanção disciplinar. Regularmente citado, o Estado de Minas Gerais, por meio da Advocacia-Geral do Estado, apresentou contestação (evento 16), defendendo a legalidade do ato administrativo, a regularidade da SAD e a autonomia das instâncias, pugnando pela total improcedência dos pedidos. O autor apresentou impugnação à contestação (evento 21), reiterando as alegações iniciais. Na fase de especificação de provas, o autor arrolou testemunhas, que foram ouvidas em audiência (Ata de evento 53), enquanto o Estado manifestou não ter provas adicionais a produzir (evento 43). Seguiram-se as alegações finais: o autor reiterou o pedido de nulidade do ato administrativo (evento 60), enquanto o Estado reforçou a tese de validade e legitimidade da punição (evento 64). Em sentença proferida no evento 67, o juiz de direito titular da 4ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, mantendo hígida a punição disciplinar aplicada pela SAD de Portaria n. 117.075/2019 – 21º BPM. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, contudo deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa de Gustavo Deivid Paiva Mattedi interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: 1 – Erro no julgamento: Violação do ato jurídico perfeito e à coisa julgada administrativa. - Reabertura ilegal de SAD que já havia sido solucionada com parecer de arquivamento; 2 – Cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. - Divergência na capitulação da transgressão disciplinar do artigo 15, inciso I para o artigo 13, inciso I, ambos do CEDM; - Falta de clareza no libelo acusatório; - Cerceamento da ampla defesa e do contraditório. 3 – Da comunicabilidade das instâncias: Absolvição criminal e ausência de justa causa. - A sentença aplicou de forma excessivamente restritiva o princípio da independência das instâncias. Embora a absolvição criminal por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM) não gere, automaticamente, a absolvição administrativa, ela não pode ser ignorada. - Fragilidade do conjunto probatório que embasou as acusações. Diante do exposto, requer o apelante: - Provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente a ação anulatória para declarar a nulidade do ato administrativo decorrente da SAD de Portaria n. 117.075/2019-21º BPM, por todos os vícios de legalidade e constitucionalidade apontados. - Inverter o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem fixados pela Colenda Primeira Câmara. Termos em que pede e espera deferimento. No evento 78, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pleito do apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, já que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 1 – Erro no julgamento: Violação do ato jurídico perfeito e à coisa julgada administrativa. - Reabertura ilegal de SAD que já havia sido solucionada com parecer de arquivamento. Alega a defesa do apelante que houve erro no julgamento, em decorrência da reabertura ilegal da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n.117.075/2019-21º BPM no BPTran, que já havia sido solucionada com parecer de arquivamento no 21º BPM, à mingua de fatos novos. Diz que, além do mais, a inovação impôs ao recorrente tipificação mais gravosa (art. 13, inciso I) que a encartada na peça exordial (art. 15, inciso I), o que sugere desvio de finalidade do processo administrativo com violação do ato jurídico perfeito e à coisa julgada administrativa. Pois bem. Razão não assiste ao apelante. A Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.075/2019-21º BPM foi instaurada em 16 de outubro de 2019. O processo teve o seu curso normal. No evento 1 – OUT4, fls. 26/29 dos autos originais, a SAD foi solucionada pelo comandante do 21º BPM, concordando com a deliberação do encarregado no sentido de que não havia o cometimento de transgressão disciplinar por parte do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, determinando o arquivamento dos autos com base no artigo 7º, inciso III, do MAPPA. Discordou o comandante do 21º BPM do parecer do CEDMU, opinando pela existência de transgressão disciplinar por parte do sindicado n. 121.578-9, 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, prevista no inciso XII do art. 14 c/c o inciso VII do art. 9º, ambos do CEDM e asseverando que não ficou comprovada a transgressão disciplinar prevista no art. 14, VIl, do CEDM, conforme art. 7º, III, do MAPPA. Determinou a remessa dos autos ao Cel PM Cmt da 4ª RPM (Juiz de Fora), nos termos do art. 84 do CEDM, para decisão final, sugerindo o enquadramento disciplinar do n. 121.578-9, 3° Sgt PM Alex da Silva Brandão, no inciso XII do art. 14 c/c o inciso VIl do art. 9º, ambos do CEDM. Essa solução foi publicada no BIR n. 38, de 02/04/2020. Entretanto, a partir de 16/03/2020, conforme Decreto Estadual n. 47.890/20, foi determinada a suspensão dos prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, em decorrência do agravamento da pandemia da covid-19 em todo o país, inicialmente até o dia 30/04/2020. Contudo, por intermédio do Decreto Estadual n. 47.932/20, houve a prorrogação do período de suspensão até o dia 31/05/2020. Em razão dos decretos supramencionados, a Polícia Militar do Estado de Minas expediu o Memorando Circular n. 10.171.2/2020-EMPM, de 14/04/2020, e posteriormente o Memorando Circular n 10.193.2/2020- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMPM, de 06/05/2020, os quais trouxeram a determinação de aplicação da suspensão dos prazos no âmbito dos processos e procedimentos administrativos que tramitam no âmbito da PMMG. Esse último Memorando, qual seja, ? de ?. 10.193.2/2020 - EMPM, trouxe disciplina expressa em relação a quais atos poderiam ou não ser praticados no período de suspensão, bem como disposições acerca da anulação e do consequente refazimento daqueles que porventura tenham sido realizados no período de 16/03/2020 a 31/05/2020, reconhecendo como presumido o prejuízo à defesa. A decisão anulatória da solução referente à SAD em epígrafe baseia-se no memorando citado, bem como no art. 534, § 1°, do MAPPA e na Súmula n. 473 do STF, destarte, regressando o processo ao estado anterior à reunião do CEDMU, permanecendo assim até que sobreviesse o retomo do andamento processual, por meio do instrumento adequado. Diante dessa situação, o comandante do 21º BPM, através do Despacho Administrativo de n. 1243/2020-NJD/21º BPM, de forma fundamentada, tornou sem efeito os atos instrutórios relativos à SAD de Portaria n. 117.075/2019-21º BPM, fls. 173 a 177, em virtude de terem sido confeccionados no período da suspensão (evento 1 – OUT4, fls. 32/33 dos autos originários). O ato de anulação foi publicado no BI n. 38, de 28/09/2020 (evento 1 – OUT4, fl.34), em relação aos documentos juntados às fls. 173 a 183, por serem nulos de pleno direito, em razão de terem sido produzidos no período de suspensão dos prazos processuais, caso em que não poderiam servir de fundamento para a motivação ou para a adoção de quaisquer medidas no âmbito administrativo militar ou de polícia judiciária militar, pois deles não se originam direitos. Não obstante, outros Decretos Estaduais e Memorandos Circulares foram publicados pela administração pública estadual estendendo a suspensão dos processos de 16/03/2020 a 14/09/2020. No evento 1 – OUT4, fl.35, foi lavrada uma “Certidão” com o seguinte teor: Certifico, para os devidos fins, com fulcro na Lei n. 14.184. de 31/01/2002. alterada pela Lei n. 23.629. de 02/04/2020, e dos Decretos ns. 47.886, de 15/03/2020; 47.890, de 19/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020: 48.031, de 31/08/2020; nos Memorandos Circulares ns. 10.171/2020; 10.193.2/2020; 10.210.2/2020, 10.227.2/2020 e no Memorando n. 10.206.2/2020, todos do EMPM, que os prazos deste processo/procedimento, de Portaria SAD n. 117.075/2019, foram suspensos no período de 16Mar2020 a 14Set2020, em razão da suspensão dos atos processuais no período compreendido entre 16Mar2020 a 14Set2020. Quartel em Ubå, 24 de setembro de 2020. Giovani do Carmo Ramos, Ten Cel PM Comandante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após a data de 14/09/2020, os processos voltaram a ter sua tramitação normalizada. Em “Decisão de Discordância de Solução” que consta no evento 1 – OUT4, fl. 47/50, o comandante do 21º BPM, sediado na cidade de Ubá, MG, resolveu descontar os dias decorridos no período de 16/03/20 a 14/09/2020 na SAD de Portaria n. 117.075/2019-21º BPM para fins prescricionais, discordou do parecer do CEDMU que opinou pela existência de transgressão disciplinar do art. 14 cometida pelo n. 121.578-9, 3° Sgt PM Alex da Silva Brandão, prevista no inciso XII, c/c o inciso VII do art. 9°, ambos do CEDM e entendeu que não ficou comprovada a transgressão disciplinar prevista no art. 14, VII, do CEDM, conforme art. 70, III, do MA???. Determinou a remessa dos autos ao Cel PM Cmt da 4ª RPM (Juiz de Fora), nos termos do art. 84 do CEDM, para decisão final, sugerindo o enquadramento disciplinar do n. 121.578-9, 3° Sgt PM Alex da Silva Brandão, que continuou servindo ao 21º BPM, no inciso XII do art. 14, c/c o inciso VII do art. 9°, ambos do CEDM. Determinou ainda ao NJD da Unidade tramitar a presente solução e o processo, via SICOR, ao NJD do BPTran/1ª RPM (Belo Horizonte), nova unidade militar para onde o n. 170.850-2, Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, foi transferido, conforme inciso VI do art. 45 do CEDM c/c o art. 539, § 2º, do MAPPA. Muito embora o CEDMU do BPTran tenha entendido que não ficou comprovado o cometimento de transgressão disciplinar pelo Sd Mattedi, o comandante do BPTran discordou do parecer do CEDMU e, nos termos do artigo 84 do CEDM, remeteu os autos ao comandante da 1ª RPM, que sancionou o militar com prestação de serviço de 8 (oito) horas nas sanções do artigo 13, inciso I, do CEDM, com publicação no BIR n. 20, de 18/03/2021 (evento 1 – OUT5, fls. 16/17). Ressalta-se que, nessa SAD, são dois sindicados. Os autos em relação ao 3º Sgt Alex da Silva Brandão foram enviados ao comandante da 4ª RPM (Juiz de Fora), em razão da discordância entre o comandante do 21º BPM e o CEDMU. Em relação ao Sd Mattedi, a cópia dos autos foi remetida ao comandante do BPTran, unidade para a qual foi transferido, cabendo ao comandante do BPTran reabrir a SAD, encerrar a instrução e decidir o procedimento administrativo com base no artigo 539, § 2º, do MAPPA. Portanto, senhores desembargadores, não houve erro algum no julgamento da SAD nem violação ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada administrativa. A SAD em relação ao Sd Mattedi não foi concluída pelo comandante do 21º BPM, sediado na cidade de Ubá, MG, em virtude da suspensão dos prazos processuais pela pandemia da covid-19 no período de 16/03/2020 a 14/09/2020. Como o Sd Mattedi foi transferido nesse período para o BPTran em Belo Horizonte, caberia, nos termos do art. 45 do CEDM, a conclusão da SAD pelo seu novo comandante, o que foi feito. Não há, portanto, ilegalidade alguma a ser sanada. O ato administrativo punitivo está perfeito e acabado. 2 – Cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Divergência na capitulação da transgressão disciplinar do artigo 15, inciso I, para o artigo 13, inciso I, ambos do CEDM; - Falta de clareza no libelo acusatório; - Cerceamento da ampla defesa e do contraditório. Alega a defesa que houve divergência na capitulação da transgressão disciplinar do artigo 15, inciso I, para o artigo 13, inciso I, ambos do CEDM; que não houve clareza no libelo acusatório e que houve cerceamento da ampla defesa e do contraditório. Mais uma vez, razão não assiste à defesa. O artigo 538 do MAPPA assim dispõe: As tipificações contidas no TAV para as RED finais, podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, para outra de maior gravidade, desde que seja oportunizada ao acusado, nova abertura de vista, devendo os autos retornarem ao encarregado, para as diligências necessárias e a elaboração de relatório complementar. Conforme se verifica no ato de sanção disciplinar (evento 1 – OUT5, fls. 16/17), o Comandante da 1ª RPM cumpriu estritamente o dispositivo acima. Houve, pois, abertura de vista para defesa final (evento 1 – OUT4, fl. 53), quando ? recorrente, por sua vez, apresentou suas razões escritas de defesa (REDS), no evento 1 – OUT4, fls. 54/71. Posteriormente, foi confeccionado o Relatório (evento 1 – OUT4, fls. 74). Em ato contínuo, os autos seguiram para manifestação do CEDMU (evento 1 – OUT5, fls. 5/7). Como ocorreu discordância de parecer entre o CEDMU e o Comandante do BPTRAN (evento 1 – OUT5, fls. 9/12), os autos seguiram p??? ? Comandante da 1ª RPM, que, por sua vez, no Despacho Administrativo de n. 123/21-1ª RPM, por erro material na decisão, determinou o enquadramento do Sd Mattedi na transgressão disciplinar tipificada no artigo 15, inciso I, do CEDM (evento 1 – OUT5, FLS. 14/15), entretanto, no enquadramento do ato de sanção disciplinar (evento 1 – OUT5, fls. 16/17) de forma fundamentada, consta a tipificação correta, que é o artigo 13, inciso I, do CEDM. Anteriormente, no item V (evento 1 – OUT4, fl. 51), o Comandante do BPTran já havia motivado e fundamentado o seu entendimento, de que a transgressão mais adequada à conduta do recorrente seria a do art. 13, inciso l: V- A conduta transgressiva que mais se amolda ao fato seria a prevista no artigo 13 inciso I “praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório", combinado com o artigo 9º, inciso III “respeitar a dignidade da pessoa humana” ambos do CEDM, pelo fato de ter o sindicado proferido, em tese, ameaças a outro militar; Ante o exposto, a tese defensiva não se sustenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto à falta de clareza no libelo acusatório, não vislumbro vício algum no documento questionado pela defesa. Em que pese não constar o momento exato em que foi proferida a ameaça pelo Sd Mattedi, ficou comprovada a prática delitiva através dos depoimentos da Sub Ten PM Pompéia e da Cb PM Alessandra, tendo esta passado a temer por sua vida, vindo a permanecer armada e atenta durante o serviço administrativo. A ameaça se deu após a visita da militar à casa do Sd Mattedi e essa data deve ser adotada como referência. A defesa do Sd Mattedi foi intimada para todos os atos processuais e respondeu a todos prontamente, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório. 3 – Da comunicabilidade das instâncias: Absolvição criminal e ausência de justa causa. - A sentença aplicou de forma excessivamente restritiva o princípio da independência das instâncias. Embora a absolvição criminal por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM) não gere, automaticamente, a absolvição administrativa, ela não pode ser ignorada. - Fragilidade do conjunto probatório que embasou as acusações. Alega a defesa que a absolvição no processo criminal de n. 2000264-58.2020.9.13.0002, no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, impediria a punição administrativa, contudo tal argumento não deve prosperar. O nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as esferas penal, civil e administrativa são, como regra, autônomas e independentes entre si. A absolvição criminal só gera repercussão na esfera administrativa quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos. O apelante foi absolvido com fundamento no artigo 439, “e”, do CPPM (insuficiência de provas), logo não houve o reconhecimento da inexistência do fato nem da negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição criminal não vincula a esfera administrativa. O acervo probatório carreado nos autos é incontroverso. A sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 117.075/2019 é aplicada como transgressão disciplinar residual autônoma e não carece de nenhum reparo. Feitas estas considerações, não há qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no ato administrativo ora hostilizado. Por fim, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial. Mantida a improcedência da demanda, subsiste a sucumbência do autor, nos termos do art. 85 do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator quanto aos vícios alegados em relação ao processo administrativo disciplinar. No entanto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pela covid-19. Entretanto, a referida Lei não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que aos militares mineiros sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020, que assim dispõe: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. O referido dispositivo esclarece expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002 e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: EMENTA ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Portanto, considerando que o fato ocorreu em 15/04/2019 e a sanção foi ativada em 18/03/2021, após transcorridos mais de 2 (dois) anos da data do fato (Evento 1 – OUT5, fls. 15/16 – dos autos da ação de origem), entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração em relação ao fato apurado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada por meio da Portaria n. 117.075/2019-21º BPM. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator